Tribunal: TJES
Processo: 0002361-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002361-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONAN VAZ MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002361-17.2022.8.08.0035

APELANTE: LEONAN VAZ MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ELVES LUCAS DE OLIVEIRA - MG192206, FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323, RICARDO LUCAS FERREIRA MACHADO - MG241998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por LEONAN VAZ MOREIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da fixação das penas restritivas de direitos e da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova colhida nos autos é suficiente para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito restou comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e apreensão de 58 pinos de cocaína.

A autoria foi evidenciada por confissão qualificada do réu e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

A alegação de que a droga não estava na posse direta do réu no momento da abordagem não afasta a tipificação penal, considerando o domínio do fato e a confissão do réu quanto à destinação mercantil da substância.

Afastado o pleito absolutório e reconhecida a aptidão das provas orais para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a possibilidade de aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4º, diante da primariedade, bons antecedentes, pequena quantidade de droga e ausência de vínculo com organização criminosa. Vedação ao bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:
“1. A confissão qualificada aliada a depoimentos policiais firmes e coerentes é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.
2. A quantidade não expressiva de droga e a primariedade do réu autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.932.900/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 23.11.2021; STF, ARE 666.334/RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.11.2016; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.06.2021 (Tema Repetitivo 712).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002361-17.2022.8.08.0035

APELANTE: LEONAN VAZ MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ELVES LUCAS DE OLIVEIRA - MG192206, FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323, RICARDO LUCAS FERREIRA MACHADO - MG241998

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONAN VAZ MOREIRA
em face da r. sentença
(ID 16670727)
proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Nas razões recursais
(constantes dos autos)
, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena, a definição das penas restritivas de direitos por este Tribunal e a concessão da gratuidade de justiça.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões
(nos autos)
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 16973481
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela prova oral e pelas circunstâncias da apreensão, o que inviabiliza a absolvição pleiteada.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 01 de abril de 2022, na Rua Não Cadastrada, nº 0, Bairro Aribiri, Município de Vila Velha/ES, próximo à escadinha, transportava 58 (cinquenta e oito) pinos de substância similar a cocaína.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado na Av. Beira Mar, próximo à escadinha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição avistou um indivíduo, posteriormente identificado como LEONAN VAZ MOREIRA, ora Denunciado, que ao perceber a presença policial tentou se evadir por um beco.

Feita a abordagem foram encontradas com o mesmo 58 (cinquenta e oito) pinos de substância similar à cocaína. Diante de tais fatos, o material foi apreendido e encaminhado junto com o Denunciado LEONAN VAZ MOREIRA à 2ª DR VILA VELHA/ES para a tomada das providências cabíveis.

Autoria e Materialidade estão evidenciadas diante das condições que se desenvolveu a ação, através dos autos de apreensão e constatação fls., bem como as demais provas carreadas nos autos, restando claro pela quantidade de drogas apreendidas bem como do depoimento das testemunhas, que essas seriam utilizadas no comércio de substâncias entorpecentes.

Assim agindo, infringiu o denunciado LEONANVAZ MOREIRA, a norma contida no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06 (...)”.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada nos autos, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão e, sobretudo, no
Laudo Toxicológico Definitivo
, o qual atestou resultado positivo para
Cocaína
nos
58 (cinquenta e oito) pinos
apreendidos, substância esta de uso proscrito no Brasil.

No que tange à autoria, em que pese a irresignação defensiva sustentando a insuficiência probatória, a análise minuciosa do caderno processual revela um conjunto harmônico e seguro a apontar a responsabilidade penal do apelante.

A tese defensiva de negativa de autoria — fundamentada na alegação de que a droga não estaria sob a posse física direta do réu no exato momento da abordagem — não se sustenta diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da própria confissão qualificada do acusado.

Compulsando os autos, verifica-se que os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência descreveram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes e coerência. Narraram que, durante patrulhamento tático na região conhecida como "Escadinha", no Bairro Aribiri, local de notório comércio de entorpecentes, avistaram o apelante que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga por um beco. Ao ser alcançado e abordado, foram localizados os entorpecentes sob sua guarda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no AREsp n. 1.932.900/SP).

Ademais, a própria versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial sepulta a tese absolutória. O réu confessou expressamente a finalidade mercantil, afirmando que "
tinha acabado de pegar as drogas para vender
". O fato de o acusado tentar desvincular-se da posse manual da sacola no momento da captura, alegando que esta estaria próxima, no chão ou em uma casa abandonada, é irrelevante para a tipificação do delito.

O tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, é de conteúdo variado, e os verbos nucleares "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo" consumam-se pela simples disponibilidade jurídica e domínio do fato sobre o entorpecente, o que restou plenamente evidenciado pela confissão da traficância.

Portanto, mantenho a condenação do apelante nas iras do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, rejeitando o pleito absolutório.

Passo ao reexame da dosimetria, ponto nevrálgico do recurso defensivo, no qual vislumbro necessidade de reforma parcial da r. sentença.

Na
primeira fase
, o douto magistrado sentenciante, valendo-se da preponderância prevista no art. 42, da Lei de Drogas, exasperou a pena-base em razão da natureza da substância (cocaína), fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantenho a valoração, eis que devidamente fundamentada na maior nocividade da droga apreendida.

Na
segunda fase
, agiu com acerto o Julgador ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reconduzindo a pena ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Contudo, na
terceira fase
, no que tange à causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Tráfico Privilegiado)
, entendo que assiste razão à Defesa ao pleitear a aplicação da fração máxima.

O Juízo
a quo
aplicou a redutora na fração de 1/2 (metade), justificando a modulação com base na quantidade (58 pinos) e na natureza da droga. Entretanto, tal fundamentação merece reparo.

Primeiramente, a quantidade de droga apreendida (
58 pinos de cocaína
) não se mostra exorbitante ou expressiva a ponto de denotar gravidade concreta que impeça a aplicação da benesse em seu grau máximo. Trata-se de quantidade compatível com a figura do pequeno traficante, alvo da política criminal mitigadora do privilégio.

Em segundo lugar, observa-se que a
natureza da droga
(cocaína) já foi utilizada pelo magistrado na primeira fase para exasperar a pena-base. Utilizá-la novamente nesta terceira etapa para negar a fração máxima configuraria inaceitável
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/RG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 712).

Dessa forma, sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, e considerando que a quantidade de entorpecente não é elevada,
aplico
a causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Tomando a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a redução de 2/3 (dois terços). A pena privativa de liberdade resulta em:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. A pena de multa, proporcionalmente reduzida, resulta em:
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Considerando o
quantum
de pena fixado (inferior a 4 anos), a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (com a ressalva da natureza, já sopesada), fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, pena inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

No que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, ressalto que a condenação nas custas é uma consequência lógica da decisão que julga procedente a ação penal, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o momento oportuno para a apreciação da hipossuficiência do réu, visando à suspensão da exigibilidade das custas processuais, é a
fase de execução da pena
. "O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, a quem compete verificar a situação econômica do condenado" (AgRg no AREsp 2.807.782).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)